Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711635-04.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ADEILTON DO NASCIMENTO LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DA FIANÇA. ART. 336 DO CPP. ORDEM DE PAGAMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo determina o artigo 336, do Código de Processo Penal, em caso de condenação, o dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa. 2. Apesar de não haver na lei uma ordem pré-estabelecida para quitação das referidas obrigações, restou estabelecido no ordenamento que a ordem em que se dará o pagamento ficará a critério exclusivo do Juízo da Execução. 3. Agravo em execução penal conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 76 do Código Penal, sustentando que, na ordem de imputação do dinheiro dado como fiança do réu condenado, possuem prioridade o ressarcimento do dano à vítima e o pagamento da prestação pecuniária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 76 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004